Tribunal: STF
Processo: RE 1258160
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 593.068. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 593.068, ministro Roberto Barroso (Tema n. 163/RG).



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.